Tribunal: TJDFT
Processo: 0706766-28.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA NÃO DISPONIBILIZADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para: a) Determinar a parte ré a retirar o protesto do nome do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00. b) Condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 por danos morais. Em suas razões, a recorrente alega que configura prova negativa exigir a comprovação do “efetivo” recebimento da fatura pelo consumidor. Sustenta que eventual revisão de leitura não suspende a exigibilidade da fatura, tampouco impede o consumidor de buscar o documento para quitação. Aduz que o pagamento da fatura somente ocorreu em 19/03/2025, ao passo que o protesto foi regularmente registrado em 1403/2025. Afirma que a baixa do cartório depende do pagamento de custas, em que o responsável pelo pagamento é quem deu causa à inscrição. Defende a inexistência de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a) se a conduta da concessionária de energia elétrica configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável, bem como se o valor fixado na origem é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Ainda, discute-se a quem incumbe o pagamento das taxas cartorárias para baixa no protesto.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)". Ainda, conforme §3o do referido artigo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Nesse contexto, tratando-se de relação de consumo e afirmando a parte autora que a fatura de energia elétrica referente ao mês de fevereiro de 2025 não foi entregue, sob argumento de revisão de fatura, é ônus da concessionária de energia elétrica comprovar o efetivo envio da fatura à residência do autor, de maneira física ou por outro meio, ônus do qual a parte requerida não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).
6. Desse modo, diante da indisponibilidade da fatura do mês de fevereiro de 2025, não poderia a requerida ter encaminhado o nome do autor para protesto, restando caracterizada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e o dever de reparar os prejuízos sofridos.
7. O protesto indevido é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, violando os direitos de personalidade da parte autora. Ainda, o valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, deve o valor fixado a título de dano moral ser reduzido para R$ 3.000,00, estando ainda de acordo com a jurisprudência das Turmas Recursais deste E. TJDFT. Precedentes: Acórdão 1914958, Acórdão 2054114, Acórdão 1748611.
8. Ademais, sendo o protesto indevido recai sobre a parte requerida o dever de retirar a anotação do nome da parte autora, com o consequente pagamento das taxas cartorárias, devendo ser mantida a sentença neste ponto.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir do valor fixado à título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.